Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E DEFERIDO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial de lesões corporais, não há falar em absolvição insuficiência probatória.
3. Subsume-se ao tipo do artigo 129, § 13, do Código Penal a conduta do réu que agride ex-companheira, com quem mantinha relação de afeto e convivia na mesma habitação.
4. Houve pedido expresso na denúncia de indenização por danos morais e deferimento dele na sentença, estando de acordo com o fixado pela Corte Cidadã no Tema 983/STJ.
5. Recurso desprovido.